Tribunal: TJSP
Processo: 0001415-19.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Crime de ameaça (artigo 147, do CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Não configuração de cerceamento de defesa, nem da quebra da imparcialidade. Além disso, não se comprovou prejuízo. Matéria, de resto, preclusa. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Prova suficiente para a condenação. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Pena que comporta alteração. Recurso

Ementa:
Apelação. Crime de ameaça (artigo 147, do CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Não configuração de cerceamento de defesa, nem da quebra da imparcialidade. Além disso, não se comprovou prejuízo. Matéria, de resto, preclusa. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Prova suficiente para a condenação. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Pena que comporta alteração. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001415-19.2018.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante ODAZIR
CORDEIRO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, a fim de reduzir pena para 1 mês e 16 dias de detenção, em
regime inicial aberto, com concessão do sursis, nos termos indicados no acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001415-19.2018.8.26.0218 -Voto no 13.848
2
Apelação Criminal no 0001415-19.2018.8.26.0218
Apelante: Odazir Cordeiro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guararapes
Voto no 13.848
Apelação. Crime de ameaça (artigo 147, do CP). Sentença
condenatória.
Recurso
da
defesa.
PRELIMINAR.
Não
configuração de cerceamento de defesa, nem da quebra da
imparcialidade. Além disso, não se comprovou prejuízo. Matéria,
de resto, preclusa. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Prova
suficiente
para
a
condenação.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. 2. Pena que comporta alteração. Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 97/101, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação para condenar ODAZIR CORDEIRO DE SOUZA
à pena de 2 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como
incurso no artigo 147 “caput” c.c. artigo 61, II, alínea “f”, por duas vezes, na
forma do artigo 70, todos do Código Penal, c.c. o artigo 5o, inciso III, e 7o,
inciso II, da Lei no 11.340/06.
Apelou à defesa, batendo-se, em preliminar, pela
nulidade do processo por cerceamento de defesa e quebra da imparcialidade
do juiz. No mérito, busca a absolvição, por falta de provas ou,
subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta (fls. 159/176).
Processado e contrarrazoado o recurso, a D.
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 195/284).
É o relatório.
2. Vinga em parte o reclamo.
3. Não há nulidade a ser proclamada.
Com efeito, segundo se depreende dos autos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001415-19.2018.8.26.0218 -Voto no 13.848
3
132/138), quando do interrogatório, o magistrado interrompeu a fala do
acusado, determinando que ele se restringisse aos fatos constantes dos autos.
Nessa linha, houve a intervenção do magistrado,
pontuando que:
“eu não tô tratando aqui questão de divisão de casa,
eu tô tratando de ameaça. Se o senhor quiser se restringir a isso, dizer que
ameaçou ou não ameaçou, tudo bem. Então do contrário, eu vou tirar a
palavra do senhor, vou passar para a promotora e pra defesa e nós vamos
encerrar” (fls.134).
Não se pode qualificar a conduta do magistrado
como cerceamento de defesa, nem que tenha denotado quebra da
imparcialidade. O escopo de sua intervenção foi que a prova produzida se
restringisse a fatos que guardassem relevância ao deslinde da causa. Seu
comportamento insere-se no âmbito do poder inerente à sua condição de
presidente da relação processual.
De toda sorte, cumpre observar que, em seguida, foi
facultada a palavra à defesa e, em nenhum momento, o réu foi impedido de
dizer o que gostaria, sobre os fatos.
Por outro lado, a defesa não mencionou o que
exatamente o réu gostaria de falar e em que medida isto lhe favoreceria. Ou
seja, não evidenciou tenha ocorrido um efetivo gravame.
Conforme tem enfatizado o Supremo Tribunal
Federal, nos quadros do processo penal, não se declara a invalidade sem
comprovação de prejuízo, ainda que se cuide de nulidade absoluta (STF, HC
no 81.510, rel. Min. Sepúlveda Pertence, HC no 85.155-0, rel. Min. Ellen
Gracie; RHC no 123.890, rel. Min. Cármen Lúcia; RHC no 122.467, rel.
Min. Ricardo Lewandowski; ARE no 868.516 AgR, rel. Min. Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001415-19.2018.8.26.0218 -Voto no 13.848
4
Barroso; AP no 481 EIED, rel. Min. Dias Toffoli, entre outros).
Não bastasse tudo isso, a parte não feriu a questão
em sede de alegações finais (fls. 104), pelo que se trata de matéria preclusa.
Rejeita-se, pois, a preliminar.
4. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que
ora se seguem.
Em suma, segundo a denúncia, o acusado ameaçou,
por palavras, sua ex-esposa e sua filha, prometendo mata-las, conduta levada
a efeito com emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 3/5) e prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
A vítima Carmela Pedraza, tanto na fase policial (fls.
9), quanto em juízo (fls. 117/122), confirmou a imputação. Asseverou ter sido
casada com o réu por mais de 10 anos e, que desta união, tiveram uma filha,
Patrícia. Declinou que, no dia dos fatos, o réu chamou a filha de ambos para
conversar e lhe disse que, se ela não fosse morar com ele, iria matá-la. Sua
filha entrou em casa assustada e lhe contou que o réu teria dito “você pega
suas coisas agora, né, e você vai morar comigo. Porque eu não vou mais
pagar a pensão para sua mãe, ela que vai pagar para mim. E se você não for,
eu vou matar você. Eu mato você e sua mãe”.
A ofendida Patrícia Pedraza de Souza, nas duas
vezes em que foi ouvida (fls. 09 e mídia), relatou que ela e sua mãe foram
ameaçadas, no dia dos fatos. Em juízo, contou ter muito medo do seu genitor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001415-19.2018.8.26.0218 -Voto no 13.848
5
quando ele está bêbado, mas, no dia em questão, sua mãe achou que ele não
estava e, portanto, não haveria problemas em eles conversarem. Confirmou
ter sido ameaçada e ficado com muito medo.
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra da ofendida assume relevância probatório (STJ, AgRg no AREsp no
213.796, rel. Min. Campos Marques; HC no 179.364, rel. Min. Marco
Antonio Bellizze).
Cuida-se, pois, de um manancial probatório denso
em prol da pretensão acusatória.
Certo que o réu, em ambas as fases da persecução
penal (fls. 18 e fls. 132/138) repeliu a imputação. Declarou, em síntese, ter
desentendimento antigo com a vítima, pois ambos moravam no mesmo
quintal, conquanto em casas diferentes.
Mas a versão não vinga. Pouco verossímil mercê das
regras de experiência comum, acha-se, de resto, escoteira nos autos.
Sobrelevam, na espécie, enquanto dados a avalizar a
acusação, os relatos das ofendidas inexiste dado a sugerir que faltaram com
a verdade.
Assim postas as coisas, o conjunto probatório
descortina que o acusado praticou os fatos descritos na denúncia.
Vale dizer, o réu prometeu causar mal injusto e
grave às vítimas, mais especificamente, matá-las, numa conduta que se
qualifica penalmente como crime de ameaça (artigo 147do Código Penal).
Bem decretada, pois, a condenação.
A hipótese é mesmo de concurso formal de delitos -
houve uma ação, com dois resultados criminosos, nos termos do artigo 70, do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001415-19.2018.8.26.0218 -Voto no 13.848
6
E os delitos foram praticados no âmbito de violência
doméstica e familiar (artigo 5o, II, da Lei no 11.340/06), sendo oportuno
salientar que se trata de ex-esposa e filha do apelante.
5. A sanção comporta alteração.
A pena de partida foi estabelecida acima do mínimo
legal (2 meses de detenção), para cada um dos delitos, forte nos maus
antecedentes (fls. 54, crime de lesão corporal) e nas consequências do crime;
De fato, a condenação noticiada empenha maus
antecedentes.
Oportuno salientar que as condenações em que
ultrapassado o prazo previsto no artigo 64, I, do Código Penal, embora não
gerem reincidência, podem ser consideradas como circunstâncias judiciais, a
título de maus antecedentes (STF, HC no 98.803, Rel. Min. Ellen Gracie;
HC no 76.665, Rel. Min. Marco Aurélio; HC no 69.001, Rel. Min. Celso de
Mello; HC no 75.965, Rel. Min. Sydney Sanches; RHC no 83.547, Rel.
Min. Carlos Brito; HC no 86.415, Rel. Min. Carlos Velloso; STJ, HC no
230.210, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 240.022, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 214.127, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura; HC no 185.614, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior).
No entanto, as consequências do crime mencionadas
na decisão, por não estarem diretamente ligadas ao fato ter a vítima Patrícia
trauma de condutas passadas do acusado, não constituem dados aptos a
incrementar a sanção.
Neste sentido, fixa-se a pena de partida, para cada
um dos delitos, em 1 mês e 5 dias de detenção (1/6 acima do mínimo legal)
Na segunda fase, correto o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001415-19.2018.8.26.0218 -Voto no 13.848
7
circunstância agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, Assim,
a elevação de 1/6 da pena deve ser mantida, atingindo 1 mês e 10 dias de
detenção, para cada um dos delitos.
Na terceira fase, em razão do concurso formal, toma-
se uma das penas, elevando-a em 1/6 (dois os crimes), chegando a uma
reprimenda final de 1 mês e 16 dias de detenção.
A quantidade da pena e o fato de o réu não ser
reincidente permitem a fixação do regime inicial aberto para a pena privativa
de liberdade.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritiva de direitos, eis que os crimes foram praticados
com emprego de grave ameaça (STJ, Súmula no 588; AgRg no REsp no
1.459.909, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 190.411, rel.
Min. Laurita Vaz; AgRg no AREsp no 82.898, rel. Min. Marcou Aurélio
Bellizze; AgRg no REsp no 1.542.483, rel. Min. Ericson Maranho; AgRg
no Agravo em REsp no 691.023, rel. Min. Rogério Schietti Cruz).
Presentes os requisitos estampados no artigo 77, do
Código Penal, concede-se o sursis, pelo prazo de 2 anos, devendo, no
primeiro ano, o apelante prestar serviços à comunidade (artigo 78, par.
1o, do Código Penal).
6. Ante o exposto, dou provimento parcial ao
apelo, a fim de reduzir pena para 1 mês e 16 dias de detenção, em regime
inicial aberto, com concessão do sursis, nos termos acima indicados.
LAERTE MARRONE
Relator